Tribunal: CARF
Processo: 19647.006613/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006613/2007-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.020 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JUAREZ FERREIRA DO REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26), lavrada em
28/05/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 20.217,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 13/06/2007 (fl. Il), o Interessado apresentou
impugnação em 05/07/2007, trazendo, em síntese, a alegação de que jamais foi sócio da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006613/2007-68
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

empresa Distribuidora de Alimentos Mossoró Ltda.ME, e que tampouco conhece ou
conheceu qualquer pessoa ligada a tal firma.
Informa também que sempre negociou com produtos farmacêuticos, tendo mantido
em funcionamento “até 2 (dois) anos atrás" a Farmácia Nery, de sua propriedade.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.131 (e-fls. 28/30), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou ser improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator
a quo, podemos destacar o seguinte:
Os rendimentos em questão foram incluídos em Declaração do Imposto de Renda
de Pessoa Física (DIRPF) do Interessado, junto com uma suposta retenção de imposto na
fonte. Cabe notar que essa foi a única DIRPF entregue para esse CPF e para o ano-
calendário de 2003, e, como o Interessado alega não a reconhecer, seria de se esperar que
houvesse sido recebida outra DIRPF para o mesmo indivíduo, o que não ocorreu.
Tendo a declaração sido retida na chamada “malha fina”, o Interessado recebeu em
09/03/2007 o Termo de Intimação Fiscal n° 2004/6042l9857221012, fls. 24/25, através
do qual foi intimado a apresentar os seguintes documentos:
...
A intimação para apresentar os comprovantes de todos os rendimentos e outros
documentos, no entanto, foi ignorada pelo Interessado.
É fora de dúvida, no entanto, que o mesmo recebeu rendimentos no ano calendário
2003: na própria impugnação é admitido que até 2005 (dois anos antes da apresentação de
impugnação) o Interessado recebia rendimentos da Farmácia Nery, mas o Interessado não
especifica qual teria sido o montante de tais rendimentos, embora tenha sido intimado a
tal ainda durante a fase de investigação, Ou seja, o Interessado informa ter omitido
rendimentos.
- Não tendo o Interessado até agora apresentado documentos que esclareçam quais
teriam sido suas fontes de renda ao longo do ano calendário 2003 e o montante recebido,
não vejo motivo para alterar a única informação a esse respeito de que a Receita dispõe,
que foi a utilizada no lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
58/60), questionando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 20.217,00.
Do Mérito
O recorrente assim se pronunciou em sua peça recursal, trechos destacados:
Conforme se depreende da Notificação inicial, quanto do acórdão agora contestado,
o Recorrente está sendo acusado de ter sonegado imposto referente àquela empresa, da
qual jamais foi sócio.
...
Dessa forma, é de se indagar como o nome do Recorrente veio a se envolver com
esta empresa.
A única explicação para este caso, é o que já foi dito antes de ter o Recorrente sido
envolvido em mais uma dessas armações que atualmente estão em evidencia, ou seja,
empresas fantasmas que utilizam documentos de pessoas desavisadas e inocentes,
comumente conhecidas como LARANJA .
E na ocasião da apresentação de sua impugnação, o Recorrente se colocou à
disposição da Autoridade fiscalizadora para um possível exame grafológico, para que se
determinasse a veracidade e autenticidade do documento, porventura assinado por ele.
Dos excertos acima transcritos, resta claro a desconexão entre os argumentos
expendidos pelo representante do contribuinte e a infração aposta nesta lide.
Em que pese o exposto, o arrazoado recursal parece ter como objetivo o não
reconhecimento da informação prestada em DIRPF, conclusão a que o i. Relator de piso
também chegou.
Porém, discordo do desfecho apresentado pela decisão a quo, pelo menos com a
documentação constante dos autos até aqui.
Da proposta de diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo;
Considerando que dos autos não constam DIRF de fontes pagadoras, referentes ao
ano-calendário 2003; e
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto à
percepção de rendimentos pelo recorrente, oriundos da Distribuidora de Alimentos Mossoró
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006613/2007-68

Ltda. – ME, CNPJ no 08.780.041/0001-50, no ano-calendário 2003, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
1) Juntar aos autos todas as informações prestadas em DIRF para o sujeito
passivo, no ano-calendário de 2003;
2) Intimar a Distribuidora de Alimentos Mossoró Ltda. – ME, CNPJ no
08.780.041/0001-50, para que informe se remunerou o Sr.o Juarez Ferreira do Rego, CPF no
084.706.504-91, durante o ano de 2003; e
3) Caso o tenha remunerado, informar, ainda, o total bruto pago naquele ano, bem
como os respectivos valores de imposto de renda retidos na fonte – IRRF.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital